Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726035-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY PEREIRA PEREGRINO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 67219378), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Consta dos autos que a recorrente é servidora pública e viúva e foi intimada a juntar aos autos os documentos didaticamente elencados no despacho de ID 67227286. Contudo, a demandante não apresentou a documentação e juntou apenas arquivo em branco intitulado "extratos bancários". Em vista do exposto, ante a ausência de elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, indefiro o benefício em favor da recorrente. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora